Tribunal: TJES
Processo: 5029419-94.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029419-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE CORDEIRO DOS SANTOS FERNANDES e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE. CONVERSÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS A MAIOR. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que percebe benefício previdenciário perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Neste contexto, aduz que celebrou com o banco réu uma contratação, acreditando se tratar de um empréstimo consignado. Contudo, teve ciência, recentemente, de que, na verdade, foi averbado, na aludida verba, no dia 19/09/2022, avença de natureza jurídica diversa, a saber, o cartão de crédito consignado nº 759155487-3. Assevera, ainda, que os descontos efetivados pela instituição financeira requerida se referem, apenas e tão somente, às taxas e aos encargos da dívida, razão pela qual se tornou eterna. Destarte, requer a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à parte demandada que se abstenha de realizar descontos em sua Reserva de Cartão Consignável, identificados pela rubrica “Consignação Cartão”, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. Ao final, requer: (1) A confirmação da tutela provisória de urgência requerida; (2) Seja declarada a inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes; (3) Seja a ré condenada à devolução, em dobro, dos descontos realizados, totalizando o montante de R$ 3.186,50 (três mil e cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos); (4) Seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)”.

2. A sentença objurgada (ID n.º 13522621) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para determinar o cancelamento do contrato do cartão de crédito consignado nº 759155487-3. Manteve, contudo, a obrigação da autora de quitar o saldo devedor existente, por meio de descontos consignados em seu benefício previdenciário, até a liquidação total da dívida.

3. Através de recurso inominado, a parte Autora, MARLENE CORDEIRO DOS SANTOS FERNANDES (ID n.º 13522624) , pugna pela reforma da sentença para que o Requerido seja condenado à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Fundamenta seu pedido na alegação de vício de vontade e falha no dever de informação, sustentando que foi induzida a erro ao acreditar que contratava um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito.

4. O Réu, BANCO PAN S.A. (ID n.º 13522627) , também interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma do ato sentencial para a improcedência total dos pedidos. Em suas razões, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a autora estava ciente das condições do produto, conforme termo de adesão e consentimento assinados, e que não há vício de consentimento a ser declarado. O banco arguiu em sua contestação, a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de tentativa de solução administrativa prévia.

5.Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes: pelo BANCO PAN S.A. (ID n.º 13522633) , impugnando o recurso autoral, e pela MARLENE CORDEIRO DOS SANTOS FERNANDES (ID n.º 13522687) , impugnando o recurso do banco requerido.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Recurso da parte Autora: O pleito recursal por danos morais e restituição em dobro não merece acolhimento. A sentença de piso, embora tenha determinado o cancelamento do cartão, fundamentou que não houve ato ilícito ou falha na prestação de serviço por parte do banco requerido. O juiz considerou que o contrato e o termo de consentimento foram formalizados de maneira clara, cumprindo o dever de informação, e afastou a alegação de vício de consentimento. Sem a comprovação de conduta ilícita, não há fundamento para a condenação em danos morais nem para a restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro. O cancelamento do cartão foi determinado não por uma nulidade, mas pelo direito que o consumidor tem de solicitar o encerramento do serviço a qualquer tempo, conforme a Instrução Normativa INSS/PRES n° 28/2008.

6. Recurso da parte Ré: O pleito do banco requerido para reformar a sentença e manter o contrato ativo também não prospera. Embora o magistrado de piso tenha reconhecido a validade da contratação e a ausência de vício, a decisão de cancelar o cartão de crédito está corretamente fundamentada no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES n° 28/2008. A referida norma assegura ao beneficiário o direito de, a qualquer tempo, solicitar o cancelamento do cartão de crédito diretamente à instituição financeira. Dessa forma, a sentença não criou uma obrigação nova, apenas aplicou a regulamentação específica do produto, determinando o cancelamento solicitado na inicial e assegurando ao banco o direito de reaver o saldo devedor pendente por meio de descontos consignados.

7. Da conclusão.
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/Autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. Condenação da parte Recorrente/Ré no pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)